Tribunal: TJBA
Processo: 8003706-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003706-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS Advogado(s): JOSE VICENTE FERNANDEZ GARRIDO TEIXEIRA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA AGRAVADO: PAULA VIEIRA BARRETO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao pedido de gratuidade de justiça. 2. O Embargante alega contradição na fundamentação do voto que negou a gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifiquem a oposição dos Embargos de Declaração. III. Razões de decidir 4. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. Não se destinam à rediscussão do mérito ou à revisão do conjunto probatório. 5. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, as questões suscitadas, concluindo pela negativa de concessão da gratuidade requerida. 6. A intenção do Embargante, com os aclaratórios, é promover a reanálise do mérito da decisão, o que é inviável na via dos Embargos de Declaração. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos citados: art. 1.022 e 1.025 do CPC/2015, Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgRg no AREsp n. 2.509.691/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.; TJ-BA, ED 00545383020118050001, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 01.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003706-63.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS e como apelada PAULA VIEIRA BARRETO DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça